Tribunal: TJMT
Processo: 1010408-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010408-21.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1001341-36.2019.8.11.0086 ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA S/A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para a concessão da medida liminar não foram observados.
Segue aduzindo que o Banco Recorrido “distribuiu ação sem comprovar a constituição em mora do devedor, pois não apresentou aviso de recebimento assinado pelo agravante, não houve esgotamento dos meios legais, bem como apresentou protesto de título realizado APÓS a propositura da demanda, ou seja, busca e apreensão em total desconforme com o que determina o Decreto-Lei 91169”.
Por fim, alega que a Instituição Financeira, ora recorrida, deve ser considerada litigante de má-fé, eis que induziu o Juiz singular a erro.
Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a restituição do veículo ao Agravante no prazo de 48 horas. Alternativamente, pugnou pelo ressarcimento do valor corrigido do veículo pela tabela FIPE. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a irregularidade da comprovação da mora e por consequência, seja julgada extinta a ação.
Indeferido o pedido liminar (ID 91170960).
Contrarrazões no ID. 95079456.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
As partes celebraram Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo ao Agravado o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo VOLKSWAGEN, VOYAGE TL MA, PLACAS QBP9089.
Contudo, o Agravante tornou-se inadimplente a partir de 11/02/2019, motivo pelo qual o Banco Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão do bem dado em garantia, na qual obteve medida liminar favorável, com ordem de busca e apreensão do bem.
Inconformado, o Recorrente alega que não houve a comprovação da mora, infringindo o determinado pelo art. 2.o, § 2.o, do Decreto Lei 911/69.
A matéria em apreço, além de estar regulamentada no Decreto 911/69, possui entendimento firme no Superior Tribunal de Justiça.
A norma citada, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora, embora configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem.
O parágrafo 2.o, do artigo 2.o, do Decreto alhures, com redação dada pela Lei 10.931/2004, preconiza que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Ao que se extrai dos autos, a notificação enviada para o endereço informado pelo Agravado no contrato, foi devolvida pelo motivo “não procurado”, conforme se extrai dos IDs. 22807617 e 31383337 (autos de origem).
Após a devolução da notificação, o juiz singular determinou que o Banco Agravado comprovasse a constituição em mora por meio de protesto de título, de modo que cumpriu o comando judicial (IDs. 39981565 e 20844104 – ação principal).
No caso dos autos, a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato e devolvida pelo motivo “não procurado”. Sob esse enfoque, os Tribunais superiores entendem que, este fato, por si só, basta para a constituição do devedor em mora, haja vista que é dever do fiduciante manter o endereço atualizado.
Além disso, a informação “não procurado” dos Correios revela que não há distribuição na localidade do destinatário. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.
Dito isso, não merece acolhida as alegações do Agravante de que o protesto ocorreu após a propositura da demanda, ou ainda, que a notificação foi enviada para endereço diferente, isso porque, os documentos carreados aos autos demonstram que a constituição em mora do devedor foi devidamente perfectibilizada.
Neste sentido colaciono alguns julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRÉVIA TENTAIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. DOCUMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DO DESTINATÁRIO DE DILIGENCIAR PERANTE A AGÊNCIA DOS CORREIOS QUE ATENDE SUA LOCALIDADE A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DL 911/69. DEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSIÇÃO. (...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o protesto por edital. – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. A notificação por edital apresentada é suficiente para a comprovação da mora, pois a carta AR enviada ao endereço indicado pela devedora fiduciária no contrato retornou com a justificativa “não procurado”, sendo o que basta para admitir que a instituição financeira promova o protesto de título, esgotando as diligências para notificação da parte devedora. (TJ-RS – AI: 70082855610, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/11/2019, 13.a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019)
Nessa esquadra processual, efetivada a constituição em mora do Agravante, não há razões para a modificação do decisum proferido de acordo com a orientação jurisprudencial.
Com essas considerações, com fulcro no Verbete Sumular 568 do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.
Publique-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora